Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-21.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000244-21.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 301.844.098-61 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA - CNPJ: 02.967.773/0001-77 (APELADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À DESINDEXAÇÃO – PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À HONRA E À PRIVACIDADE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÃ REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, negando a desindexação de links de busca que vinculam o nome do autor a notícias desabonadoras, sob o fundamento da prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à desindexação pode ser reconhecido, dissociando o nome do Apelante de notícias prejudiciais, sem a remoção do conteúdo na fonte original.

III. Razões de decidir

3. O direito à desindexação é distinto do direito ao esquecimento, encontrando amparo na proteção constitucional da intimidade, honra e imagem (CF/1988, art. 5º, X) e nos direitos da personalidade previstos no Código Civil (arts. 11 e 12).

4. O STJ já reconheceu a possibilidade da desindexação como meio de equilibrar o direito à informação e a proteção da dignidade pessoal, conforme precedentes (REsp 1.660.168/RJ).

5. No caso concreto, a manutenção dos resultados de busca associando o nome do Apelante a fatos questionáveis, sem atualização contextual, gera danos desproporcionais à sua reputação e reinserção profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O direito à desindexação não implica censura ou eliminação de conteúdo, mas sim a limitação da associação direta do nome do indivíduo a links específicos, quando demonstrado prejuízo desproporcional. 2. O direito à informação e a liberdade de expressão devem ser compatibilizados com a proteção da honra e da privacidade, garantindo a justa ponderação dos direitos fundamentais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2018; STF, RE 1.010.606/RJ, Tema 786, j. 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000244-21.2022.8.11.0013
, movida em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA e MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o demandante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta (id. 250972715), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que o que se pretende com ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer é a desindexação do nome do Autor de notícia desabonadoras nos buscadores de notícias dos Apelados e não a remoção das notícias propriamente ditas.

Para tanto, argumenta que mesmo ocorrendo a pretendida desindexação as
“informações continuarão à disposição dos internautas, visto que se a pesquisa for feita com o nome do Autor seguido pelo termo “diploma falso” ou “médico falso” por exemplo, as notícias aparecerão facilmente. Ou seja, o conhecimento permanecerá disponível para que qualquer interessado no assunto possa acessá-lo”
. Diante desse contexto, pugna pela reforma da r. sentença, com fundamento no direito à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Contrarrazões pelas Apeladas YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA (id. 250972722) e MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA (id. 250972723) sustentando preliminar de violação aos princípios da congruência e da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e quanto ao mérito pugnando pela manutenção da r. sentença.

Contrarrazões pela apelada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (id. 250972724) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 251819199).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

As
Apeladas YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA (id. 250972722) e MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA (id. 250972723) sustentando preliminar de violação aos princípios da congruência e da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000244-21.2022.8.11.0013
, movida em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA e MICROSOFT INFORMATICA LTDA
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o demandante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos, que o Autor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pleiteou a desindexação de seu nome dos resultados de busca vinculados a notícias que relatam supostas fraudes na obtenção de seu diploma de médico, publicadas em diversos sites de notícias.

Para tanto, sustentou que cursou medicina na Bolívia, local em que obteve a graduação acadêmica em nível de licenciatura de médico cirurgião em 07.12.2009 e, posteriormente, dando cumprimento à legislação brasileira, adotou as medidas cabíveis para a validação de seu diploma no Brasil para que pudesse exercer sua profissão em território nacional, obtendo as inscrições regulares nos Conselhos Regionais de Medicina do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso.

Contudo, teve o registro no CRM/MT suspenso após a universidade estrangeira, UNITEPC, comunicar ao CRM que o diploma seria falso, esclarecendo que tal comunicação teria ocorrido após o Apelante ter se recusado a pagar valores exigidos indevidamente por preposto da instituição UNITEPC.

Diante desse fato, a imprensa local divulgou diversas notícias acerca da suspensão de seu registro, as quais geraram graves danos à sua reputação profissional.

Após decisão judicial proferida em sede de tutela provisória, seu registro foi restabelecido, permitindo o retorno ao exercício da profissão, contudo, as informações desabonadoras continuam acessíveis nos buscadores de notícia, dificultando sua reinserção no mercado de trabalho.

Diante desse contexto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos expostos na exordial, determinando-se que as rés providenciem a desindexação de seus buscadores notícias vinculando os conteúdos prejudiciais ao nome do Autor e no mérito, a procedência da ação com a confirmação da tutela.

As Rés apresentaram contrarrazões (id. 250972674, 250972685 e 250972694) sustentando, em síntese, a ineficácia da medida de desindexação e a impossibilidade de remoção de notícia, ante a inaplicabilidade do direito ao esquecimento (Tema 785/STF) e prevalência do direito à liberdade de expressão, de imprensa e do direito à informação.

Foi proferida a r. sentença julgando improcedente a demanda, com fundamento na prevalência do direito à informação e à liberdade de expressão.

Por sua vez, o Apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que o pedido se fundamenta no direito à desindexação e não no direito ao esquecimento.

Com razão o Apelante
.

Pois bem.

Em que pese o direito à desindexação não ter sido expressamente previsto na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, o direito encontra respaldo nos princípios de proteção à honra, à privacidade e à imagem previstos nos art. 5º, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º. (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...).

De igual modo, o direito à desindexação também encontra respaldo na proteção aos direitos da personalidade previstos nos artigos 11 e 12 do Código Civil. Vejamos:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Deveras, a desindexação não visa suprimir ou censurar o conteúdo noticioso, mas sim impedir que seu acesso seja facilitado por ferramentas de busca, especialmente em casos em que a manutenção do vínculo entre nome e notícia gera danos desproporcionais, como no caso dos autos.

Em 2018, o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.660.168/RJ, reconheceu a distinção entre o direito ao esquecimento e o direito à desindexação, caso em que o c. Tribunal determinou que os provedores de busca desindexassem resultados que associavam o nome de uma promotora de justiça a uma suposta fraude em concurso público ocorrida mais de uma década antes. Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados.

2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes.

4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca.

6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido.

7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial.

8. O arbitramento de multa diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure manifesta desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como é o caso dos autos.

9. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp n. 1.660.168/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 5/6/2018.) (Destaquei)

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À DESINDEXAÇÃO. DISTINTINÇÃO COM O DIREITO AO ESQUECIMENTO. PONDERAÇÃO. INTIMIDADE E PRIVACIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DAS PESQUISAS. MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do RE 1.010.606/RJ, o STF fixou o Tema 796, segundo o qual ?É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível?. 2. O próprio STF, no julgamento do referido recurso extraordinário, consignou a distinção existente entre o direito ao esquecimento e o direito à desindexação, sendo este o direito invocado no caso dos autos, em que o apelante pretende a desvinculação de seu nome com matérias desabonadoras referentes a ser investigado/acusado em ação penal atinente à esquema de corrupção, no bojo do qual figurou apenas como testemunha. Não postula a exclusão do conteúdo da pesquisa dos bancos de dados. 3. O direito à desindexação compatibiliza o interesse individual à privacidade e o direito à liberdade de expressão e de imprensa, pois as notícias continuam veiculadas, mas se estabelece limites apenas quanto à busca, quando demonstrada a existência de danos substanciais à privacidade que superem a liberdade de expressão. 4. Adequado que seja deferido o pleito de que, quando especificamente o nome do autor/apelante seja pesquisado, não seja vinculado aos links relacionados na petição inicial. Todavia, fica resguardado o direito ao acesso à informação em relação à operação investigatória, seja quando consultado em conjunto com o nome do autor, seja quando feito de forma autônoma. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (
TJ-GO 5497901-66.2019.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023).

APELAÇÕES CÍVEÍS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE LINKS E DE DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE BUSCA NA INTERNET. RECURSO DAS RÉS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME DE MÉRITO QUE IMPÕE OBEDIÊNCIA AO PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF SOBRE A MATÉRIA (TEMA 786). ART. 927, III DO CPC. DIREITO AO ESQUECIMENTO X DIREITO À DESINDEXAÇÃO. DECISÃO DO STJ REAPRECIADA COM BASE NO ART. 1.040, II DO CPC E QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRECEDENTE QUALIFICADO. COMPATIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM JOGO: DIREITO INDIVIDUAL DO AUTOR À INTIMIDADE E DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO, ASSIM COMO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ORDEM JUDICIAL ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SEM, CONTUDO, MANTER SUA VINCULAÇÃO AO NOME DO AUTOR. OBSERVÂNCIA DO PADRÃO DECISÓRIO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-PR 00193756520208160001 Curitiba, Relator: substituta leticia marina conte, Data de Julgamento: 07/06/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESINDEXAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM MECANISMOS DE PESQUISA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não acolhimento. Autor que pretende tão somente alterar o mecanismo de filtragem de pesquisa da requerida em determinados links de matérias sensacionalistas. Observância da Teoria da Asserção. MÉRITO. Obrigação de fazer pretendida pelo autor que não desafia o entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 786 de Repercussão Geral. Autor que tão somente pretende a desindexação de seu nome de matérias jornalísticas específicas no mecanismo de pesquisa da requerida. Reportagens que permanecerão disponíveis na internet, não havendo ofensa ao direito à informação ou aos interesses de terceiros. Prevalência do direito à intimidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Resistência da requerida que enseja sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1119304-98.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 08/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.010.606/RJ em 2022, reconheceu a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal/88 em tese fixada no TEMA 786, contudo, o direito à desindexação foi reconhecido pelo STJ como uma medida válida para proteger a privacidade e os dados pessoais, sem impedir o acesso à informação na fonte original, que não será removida, mas demandará uma busca mais refinada.

No caso concreto, a situação do Apelante é peculiar, uma vez que as notícias veiculadas em 2018 baseiam-se em informações que, à época, sequer haviam sido submetidas a processo judicial ou administrativo regular. Além disso, houve posterior decisão judicial que restabeleceu o registro profissional do Autor/Apelante, evidenciando a existência de controvérsia relevante acerca dos fatos noticiados.

Desse modo, não é forçoso concluir que a manutenção dos resultados de busca que vinculam diretamente o nome do Apelante a notícias desabonadoras, sem o devido contexto atualizado, compromete sua reinserção profissional, causando prejuízos que superam o interesse público na acessibilidade irrestrita a tais informações.

Nessa trilha, importa frisar que o deferimento da desindexação não elimina ou oculta o conteúdo das notícias nas suas fontes originais, mas apenas limita sua associação direta ao nome do Apelante nos motores de busca, atendendo à finalidade de equilibrar a liberdade de informação com o direito à proteção da honra e da dignidade.

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a r. sentença de origem e julgar procedente o pedido formulado na inicial.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial
, para condenar as Apeladas ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025